Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-76.2022.8.11.0059
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004525-76.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JHONNY PEREIRA TAVARES - CPF: 039.090.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS GOMES SOUSA - CPF: 299.728.761-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – REJEIÇÃO – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO E SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN).

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório
formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial
, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de furto qualificado.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o condenado além de reincidente em crime doloso, ostenta registro, de modo que tal benefício não seria socialmente recomendável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Andrey Dionys Barbosa Santiago
, como incurso nas sanções do artigo 155, §4, inciso I, do CP, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e 18 dias-multa, e ao pagamento de indenização nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a Defensoria Pública

alega nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 266 do CPP e pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas para uma condenação, com fulcro no art. 386, VI do CPP.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, aplicando o art. 44, III, do CP. (Id.

171839196)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela improcedência do apelo defensivo e manutenção do decreto condenatório (Id. 174121672).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de 1° grau. (Id. 174444666)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 30 de novembro de 2022, por volta das 7h30min, na rua São João, no215, em Confresa-MT,
ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, por meio de rompimento de obstáculo (arrombamento da porta da residência), subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, um aparelho de televisão (marca Panasonic, de cor preta e de 32 polegadas), avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencente a Maria de Jesus Gomes Souza, conforme Auto de avaliação (p. 17/18) e Laudo do local (p. 30/49). [...]”

De início, em relação a tese sustentada pela defesa do apelante a respeito à ilegalidade do seu reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até porque o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que também se baseou nas declarações das testemunhas Wilbson e Elton, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, veja:

“[...]
Ora, a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que havia lhe pedido dinheiro e abrigo em datas anteriores. Naquelas oportunidades, compadecendo da situação do acusado, a ofendida, prontamente lhe deu abrigo, comida e dinheiro. As testemunhas ouvidas em Juízo, notadamente policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, foram firmes em narrar a dinâmica dos fatos, inclusive, que o próprio acusado informou o local em que deixou a televisão (a qual foi localizada pelos agentes públicos e devolvida para a vítima. [...]” (Id.

170153807).

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – 1.1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– 1.2. NULIDADE – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – MERA REINQUIRIÇÃO – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 .1
. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como a palavra segura das vítimas e testemunhas, declaração policial e delação do adolescente infrator
. 1 .2. A mera reinquirição de testemunhas não tem o condão de gerar nulidade à audiência, vez que os depoimentos colhidos apenas confirmaram aqueles prestados extrajudicialmente. 2. Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator”.
(TJ-MT 00085897820158110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Adiante, não há que se falar em insuficiências de provas para uma condenação, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

A vítima, ouvida em Juízo, confirmou suas declarações prestadas na Delegacia informando que,
verbis
:

“[...] Este moço eu dei abrigo para ele e a esposa dele, eles estavam na rua passando fome, e ele me pediu abrigo, eu dei abrigo para eles, dei comido, ficando dois dias lá em casa, comendo, dormindo, e de resto ele ainda lavou a roupa dele lá em casa, e ai eu deixei, ai eu perguntei para ele se ele bebia, se ele fumava, alguma coisa, ele disse que não, que ele não mexia com essas coisas e tal, e eu confiando e desconfiando, mas acabei confiando, assim, não confiando mas eles eram umas pessoas que estavam na rua, não estava sendo acolhido por ninguém, e eu moro sozinha Dr, e ai acolhi eles, ficaram lá em casa, dai no segundo dia que eles estavam lá em casa, eu sai, ai a mulher dele saiu também, lá para casa do povo dela, de alguns parentes dela, e quando eu voltei parece que eu senti, que ele estava alcoolizado, tinha um litro de álcool lá em casa e parece que ele bebeu o álcool lá em casa, e ai ele estava muito fedido a álcool, e eu falei para ele se você ta bebendo aqui, e sua mulher não esta aqui, se pega suas coisas, suas roupas, seus trem e vai embora.

[...]

Ai ele me pediu se eu tinha um dinheiro, e eu falei não tinha dinheiro, ai ele falou para mim se eu tinha 20,00, eu dei para ele, ele foi e saiu, e eu achei que estava tudo bem, neste mesmo dia, ele pediu a noite, quando foi de manha, outro dia de manha, que ficou tudo bem, que eu achei que estava tudo bem, ele não ia lá, não ia mexer comigo, e foi quando de tarde eu peguei meu carro e fui para rua, resolver o problema da minha água, luz lá, eu cheguei umas 16:00, por ai, de 16:00 para 17:00, eu tenho uma rede na área, eu vi a rede balangando, mas eu não suspeitei de nada, que podia ser o vento, e fiquei conversando, e chegou um senhor e ficou conversando comigo ali no portão, ai de repente chegou um outro rapaz, e falou para mim assim, o carro da policia ta passando ai, eu não me importei com isso, de repente ele já subiu de novo, e já dobrou a esquina, ai o rapaz foi e falou para mim, pegaram a televisão da senhora lá dentro da casa da senhora, ai eu falei, uai mas dentro da minha casa? Agora? Uma hora dessa? É, ai eu entrei, quando eu entrei estava a rede balangando, o muro da minha casa para o muro da vizinha, tem uma parede no meio, tem um muro e dois quadrados assim, que é a minha lavanderia ai ele pulou em cima da lavanderia, e pulou fora, quando ele pulou lá do lado de fora, o vizinho estava no fundo e bafelou ele, o rapaz se ta pegando a televisão da mulher, a mulher não ta ai não, ai já chamou a policia, o carro da policia foi muito rápido, e a busca foi rápido, e ai foi a hora que o rapaz falou para mim, oh estão roubando mesmo a casa da senhora, ai eu falei na minha casa, uai mais uma hora dessa, eu falei uai na minha casa nunca foi ninguém mexe, ai a ele falou a lá a policia já esta com ele bafelado, ai eu fui lá na policia, ai eu cheguei lá a policia falou assim, ai o cara falou assim, é da senhora a televisão, ai os vizinhos que eram do fundo, ta aqui oh com televisão na mão, ai eu fui lá era ele, o dito cujo rapaz que eu tinha dado abrigo

na minha casa. [...]”

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Além disso, o policial Elton Jhonny, relatou que,
verbis
:

“
[...]Nos estávamos em patrulhando, e nos recebemos as informações via rádio, de que um cidadão teria arrombado a residência de uma vizinha lá, e teria furtado um televisor, estava carregando ele pela rua, de imediato nos fomos até o local indicado, populares estavam seguindo o suspeito, passou as características e fomos ate onde ele estava, a guarnição se deslocou ate o local e encontrou ele, realizou a abordagem, e questionamos do material furtado, ele informou que teria escondido em uma área de mata lá.[...]”

Já o policial militar Wilbson Milhomem, declarou que,
verbis
:

“[...]
Ai nos recebemos, foi irradiado pelo plantonista, de que teriam visto um homem, saindo de dentro de uma residência, isso foi até a vizinha, saindo de uma residência em posse dessa televisão, e ele teria subido, estava subindo uma rua santo Afonso se eu não estiver enganado, e ai nós estávamos ali próximos e rapidamente nós se deslocamos ali para o local onde teria acontecido esse furto, só que ai a gente não encontrou mais ninguém nessa rua, eu lembro que próximo a esquina na rua de baixo, nos encontramos o rapaz, com as mesmas características, que tinha passado para gente, um rapaz moreno, magro e tal, de bermuda, ai nos abordamos ele, ai durante a entrevista nos percebemos um certo nervosismo, e nos levamos ele até a senhora, ai nos localizamos esse rapaz que estava em uma esquina, ai eu lembro que ate ele tentou entrar lá dentro da residência, depois falou que havia pedido uma água, eu sei que a gente conduziu esse rapaz até a vitima, e ai a tiazinha reconheceu o rapaz, que ela teria dado abrigo para ele e uma mulher, e ele ficou ate chateada eu lembro, que ela tinha ficado chateado nervosa, porque deu abrigo para ele, e ele furtou a casa dela, então diante dessa confirmação da tiazinha, nós perguntamos para ele de novo, ai chegou uns familiares dela, ai ele pegou e falou oh a televisão esta em um lote, e ai o lote era até próximo da residência da tiazinha. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) Destaquei

Em razão do exposto, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, auto de prisão em flagrante (Id.

170154191),
boletim de ocorrência (Id. 170154194), termo de exibição e apreensão (Id. 170153752), laudo pericial no local do crime (Id. 170153795), Auto de Avaliação (Id. 170153766), sendo estes corroborados pelos depoimentos da vítima
e pelos depoimentos dos agentes policiais colhidos nas duas fases da persecução penal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Assim,
não há que se falar em absolvição do agente,
não vislumbro motivação para alterar a sentença recorrida
, se o conjunto probatório
formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial
, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, e confissão do apelante de
onde estaria a
res furtiva,
revela seguramente a prática do crime de furto qualificado.

Por fim, requer a substituição da pena por restritiva de direitos, conforme art. 44, III, do CP,

razão não lhe assiste, pois, o réu não preenche os requisitos para benesse, visto que é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes, desde que a reincidência não seja específica e o benefício seja socialmente recomendável. Cito: AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.

Consoante busca feita no SEEU, o réu é reincidente específico com executivo de pena n°
2000575-13.2022.8.11.0004

- (Decreto Lei 2848/40 - Código Penal, ART 155: Furto c/c caput, e art. 147, caput, e art. 331, caput) e (Decreto Lei 2848/40 - Código Penal, ART 129: Lesão corporal c/c § 13o, c/c o art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei n.o 11.340/2006),

e possui maus antecedentes pelo crime do artigo 129, § 13, do CP – (proferida nos autos no 1007239-14.2021.8.11.0004), o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, impedindo a concessão do benefício.

Veja o respectivo dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 44 – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II
–
o réu não for reincidente em crime doloso
;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior,
a medida seja socialmente recomendável

e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
.”

(destaquei)

Desse modo, a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada à espécie, mormente porque não preenchidos os requisitos do art. 44, inciso II e III, e §3o, do CP, como sustentado pelo apelante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023